Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-72.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Número do processo: 0701772-72.2020.8.07.0005
Classe judicial: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS
REU: RAQUEL MOTA DA COSTA

Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PEDIDO ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE AUTORIA SUFICIENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO MAIOR PELA TENTATIVA. INDEVIDA. RISCO REAL DE MORTE. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES POR MAIS DE TRINTA DIAS. APELO DESPROVIDO.
1 - A tese de negativa de autoria veiculada pela Defesa não encontra amparo nos elementos colhidos nos autos.
2 - O depoimento da testemunha e do condutor do flagrante refutam categoricamente a alegação de que o apelante não cometeu o crime imputado, especialmente no que concerne quanto à precisão de detalhes em relação à dinâmica dos fatos e a absoluta certeza no reconhecimento do acusado como o autor do delito, e que se mostram em consonância com os demais elementos colhidos nos autos.
3 - A alegação da Defesa de que o ato de reconhecimento de pessoas realizado na fase investigativa não observou as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, não serve para afastar a autoria do delito imputado ou ainda para se declarar eventual nulidade do ato, principalmente porque o decreto condenatório não se baseia neste único ato. 3.1 – De fato, o caderno processual traz elementos suficientes e precisos, notadamente a prova testemunhal produzida, apontando que a tentativa de latrocínio foi efetivamente praticada pelo acusado.
4 – Incabível o pedido de desclassificação para tentativa de crime de roubo circunstanciado ou, ainda, para o de roubo seguido de lesão corporal grave. 4.1 - As provas colacionadas comprovam que o acusado ao ver que a vítima tentou se livrar da sua abordagem, passou a desferir facadas no intento de assegurar a subtração do celular do bem, assumindo, portanto, ao menos, o risco de produzir o resultado morte, que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.
5 – In casu, diferentemente do que tenta induzir a defesa, houve intenso percurso do iter criminis, portanto, deve ser aplicada a diminuição de 1/3, já que, como consta do laudo de corpo de delito, foram diversas lesões perfuroincisas extensas e profundas, o que acarretaram, conforme laudo, perigo de vida pela penetração em cavidade e necessidade de drenagem torácica, acarretando, inclusive, incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, não havendo, portanto, como alterar a causa de diminuição no sentido de majora-la, tendo em vista o que descrito.
6 – Apelação conhecida e não provida.